Tribunal: TJDFT
Processo: 0728863-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728863-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE EMBARGADO: CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, BRP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo: (i) à autora apelada BRP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA se manifestar acerca das razões dos embargos de ID 38731806 e de ID 38818970; (ii) aos réus exequentes CELSO DIAS DOS SANTOS, CRISTIANE VICTOR AMORIM, DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA e SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ se manifestarem acerca das razões dos embargos de ID 38818970; (iii) à ré executada ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO se manifestar acerca das razões dos embargos de ID 38731806; e (iv) ao réu executado ARMANDO FAVATO FILHO se manifestar acerca das razões dos embargos de ID 38731806 e de ID 38818970. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora